Tribunal: TJDFT
Processo: 0702783-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702783-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio da petição de ID 68413450, intitulada de “Pedido Cautelar Incidental”, o autor agravante SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL reproduz as razões do agravo de instrumento, pretendendo “que seja determinado a parte agravada que se abstenha de formalizar o contrato com a empresa MEDPRIME CLÍNICA GESTÃO E SAÚDE S/A, cujo objeto e a prestação de serviços médicos de Pediatria para atuação nas Unidades de Emergência Pediátrica da SES/DF e do Sistema Único de Saúde (SUS), SOB REGIME DE PLANTÃO, nos termos do Termo de Referencia 436 (159577668), Ratificação da Dispensa de Licitação (162052388) e Proposta de preços (161916136), devendo se abster, também de efetuar qualquer despesa ou pagamento relativo ao referido contrato”. O pleito assim apresentado compreende, em concreto, verdadeiro pedido de reconsideração da decisão de ID 68256822, que indeferiu o pedido liminar por ela vindicado. Posta a questão nestes termos, nada a prover quanto ao pleito formulado pelo sindicato recorrente, porquanto constitui meio inadequado para combater o decisório, frisando que a decisão que se pretende ver reconsiderada não se mostra manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, mesmo porque proferida em sede liminar. Ressalto não haver no ordenamento jurídico previsão legal de pedido de reconsideração/retratação de provimento judicial, devendo a parte agravante aguardar o julgamento de mérito de seu recurso interposto pelo órgão colegiado competente, a tempo e modo. Assim, cumpram-se as determinações precedentes. P. I. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator